Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-12.2019.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000426-12.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GADOFORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.481.802/0001-02 (RECORRENTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA - CPF: 177.492.801-97 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DATA DA EMISSÃO - ARTIGO 206, §5º, I, CÓDIGO CIVIL -SÚMULA 503 STJ -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020